Tribunal: TJMT
Processo: 1001922-37.2025.8.11.0055
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001922-37.2025.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANTONIO JOSE DA SILVA - CPF: 043.309.694-24 (APELADO), CARLOS RAMAO MELO - CPF: 398.259.571-15 (ADVOGADO), DORVAL JUNGLES MARTINS - CPF: 027.596.111-75 (APELANTE), WELDER GUSMA JACON - CPF: 200.118.778-55 (ADVOGADO), DOUGLAS SANTOS FREITAS - CPF: 039.623.470-46 (APELADO), JOSE HENRIQUE ASSUNCAO SOUSA - CPF: 051.479.041-58 (APELADO), MAELDSON DE LIMA - CPF: 079.149.694-51 (APELANTE), EDUARDA CARVALHO CAMARGO - CPF: 044.993.681-38 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE PEREIRA DE BARROS - CPF: 032.098.691-89 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE EDSON DOS SANTOS - CPF: 038.134.901-22 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS RAMÃO MELO (TERCEIRO INTERESSADO), ELISANGELA FERREIRA - CPF: 870.926.541-49 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON PIRES DE CAMARGO - CPF: 174.280.509-44 (VÍTIMA), VALDIR ALVES DA SILVA - CPF: 011.967.601-01 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO JOSE DA SILVA - CPF: 043.309.694-24 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Crime contra o patrimônio. Estelionato. Continuidade delitiva. Materialidade e autoria comprovadas. Participação de menor importância. Não configuração. Dosimetrias mantidas. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os apelantes por
estelionato e estelionato majorado [contra pessoa idosa]
, em continuidade delitiva, visando absolvição por insuficiência de provas ou, redução das penas.

II. Questões em discussão

1) Provas suficientes para manter as condenações; 2) proporcionalidade das penas.

III. Razões de decidir

1. As palavras coerentes das vítimas, somadas ao depoimento do agente policial que realizou a apreensão dos semoventes, mostram-se suficientes para manter as condenações.

2. A majorante do crime praticado contra pessoa idosa
“deve ser considerada na dosimetria da pena, uma vez que o agente valeu-se da condição de maior vulnerabilidade da vítima.”
(STJ, AgRg no REsp: 2083854 SP 2023/0228375-0)

3.
“A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações.”
(TJMT, AP no 0000171-77.2014.8.11.0100)

4.

A
participação de menor importância (CP, art. 29, § 1o) não se mostra cabível quando o agente presta apoio externo ao seu comparsa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1. As palavras das vítimas, nos crimes contra o patrimônio, possuem especial relevância probatória.

2. Configura-se estelionato qualificado quando o agente induz a vítima idosa em erro, mediante artifício e dolo antecedente, para obter vantagem econômica ilícita.

3. A participação de menor importância exige atuação manifestamente secundária e irrelevante na dinâmica criminosa, não sendo cabível quando o agente presta auxílio material decisivo à consumação do delito.

4. A continuidade delitiva autoriza o aumento da pena na fração de 1/6 (um sexto) quando constatada a prática de 2 (dois) crimes em condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, I, 65, III, “d”, 68, 71 e 171, caput e § 4o; CPP, arts. 577 e 593, I; LEP, art. 66, V, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2315553/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19.09.2023; STJ, HC 471082/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 30.10.2018; STJ, AgRg no REsp 2083854/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 22.05.2024; STJ, AgRg no HC 823828/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 16.08.2023; TJMT, AP no 0004527-33.2016.8.11.0040, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 22.09.2023; TJMT, AP no 0000171-77.2014.8.11.0100, Primeira Câmara Criminal, j. 05.11.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1001922-37.2025.8.11.0055 - COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

APELANTE(S): DORVAL JUNGLES MARTINS

MAELDSON DE LIMA

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por DORVAL JUNGLES MARTINS e MAELDSON DE LIMA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de ação penal (PJe no 1001922-37.2025.8.11.0055), que os condenou por estelionato e estelionato majorado [contra pessoa idosa], em continuidade delitiva, respectivamente, a 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos e 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, em regime semiaberto - art. 171,
caput
e § 4o c/c art. 71, todos do CP - (ID 309942924).

DORVAL JUNGLES MARTINS sustenta que

as provas seriam insuficientes para condenação.

Requer o provimento para que seja absolvido.

MAELDSON DE LIMA sustenta que: 1)

as provas seriam insuficientes para condenação; 2) estaria caracterizada a participação de menor importância porque
“não teve contato com as vítimas, tampouco participou da negociação”
.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 309942939).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA pugna pelo desprovimento (ID 309942941).

A i. 6a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal - Apelantes condenados pela prática do crime de estelionato, em continuidade delitiva – irresignação defensiva – absolvição por ausência de provas – impossibilidade – acervo probatório harmônico e coerente – utilização de cheque falsificado e promessa de pagamento via pix – dolo antecedente comprovado – materialidade e autoria demonstradas – Apelante Dorval que induziu as vítima a erro, mediante promessa de pagamento por cabeças de gado negociadas, com cheque que sabia ser falsificado – ainda, vendeu a uma das vítimas carneiros, pelos quais recebeu antecipadamente, parte do valor em sua conta bancária, não entregando os animais – Apelante Maeldson que foi o responsável pela logística e ocultação dos bovinos negociados, com pleno conhecimento da fraude - manutenção da condenação - participação de menor importância em relação ao Apelante Maeldson – inocorrência – réu que atuou efetivamente, dentro das tarefas que lhe foram incumbidas– Pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do RECURSO.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 323559354)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 18/1/2025, na Agrovila 1, Assentamento Antônio Conselheiro, zona rural de Tangará da Serra, os denunciados DORVAL JUNGLES MARTINS, MAELDSON DE LIMA DOS SANTOS e ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA, de forma consciente e voluntária, obtiveram vantagem ilícita, em prejuízo da vítima Edson Pires de Camargo, pessoa idosa, de 78 anos de idade, induzindo-a em erro, mediante artifício e ardil, conforme consta nos boletins de ocorrências, termos de apreensão, fotografias, termo de depósito, relatório de investigação, termos de declarações, depoimentos e interrogatórios juntados aos autos. [...]

Consta também que no dia 19/1/2025, na Agrovila 1, Assentamento Antônio Conselheiro, zona rural de Tangará da Serra, os denunciados DORVAL JUNGLES MARTINS, MAELDSON DE LIMA DOS SANTOS e ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA, de forma consciente e voluntária, obtiveram, para eles, vantagem ilícita, em prejuízo da vítima Valdir Alves da Silva, induzindo-a em erro, mediante ardil, conforme consta nos boletins de ocorrências, termos de apreensão, fotografias, termo de depósito, relatório de investigação, termos de declarações, depoimentos e interrogatórios juntados aos autos. [...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por meio do Promotor de Justiça signatário, denuncia DORVAL JUNGLES MARTINS, MAELDSON DE LIMA DOS SANTOS [...] como incursos no art. [...] 171, § 4o (contra a vítima José) e art. 171, caput (contra a vítima José), todos do Código Penal, [...]”
(Rafael Marinello, promotor de Justiça - ID
309942448).

O Juízo singular reconheceu as responsabilidades penais nos seguintes termos:

“[...] A materialidade dos delitos está comprovada pelo boletim de ocorrência n. 2025.17901, auto de apreensão n. 2025.16.29235 (cheque), auto de apreensão n. 2025.16.23421 e 2025.16.31847, termo de reconhecimento de objeto n. 2025.16.23329, termo de reconhecimento de objeto n. 2025.16.23426, termos de reconhecimento fotográfico n. 2025.16.23351 e 2025.16.23428, além das declarações em sede inquisitorial e em Juízo. [...]

Pois bem. Diante de todas as provas constantes nos autos, verifico que resta comprovado nos autos que o acusado DORVAL ludibriou as vítimas Edson e Valmir e, agindo com dolo antecedente ao negócio, procurou por eles fazendo-se passar por um legítimo interessado na compra de semoventes, repassando como forma de pagamento para Edson cheque falsificado e, prometendo a Valmir o pagamento via transferência PIX que não foi realizado. MAELDSON embora não tenha participado da negociação direta com as vítimas, ciente da conduta ilícita de Dorval, providenciou o transporte para busca dos animais obtidos de forma ilícita, bem como o local em que seriam descarregados e depositados os animais.

Não obstante os acusados tenham negado a participação de Maeldson, seus depoimentos encontram-se dissociados dos demais elementos probatórios carreados nos autos, mormente, pelo depoimento da testemunha Douglas Santos Freitas, dono do caminhão que transportou os animais, o qual afirmou em Juízo que Maeldson quem entrou em contato para fretar o caminhão com a finalidade de “puxar um gado dele(...)ele falou que o gado era dele(...)” (sic). Além disso, após a chegada da polícia no local, referida testemunha entrou em contato com o acusado para solicitar esclarecimentos, oportunidade em que ele disse que “iria resolver”, todavia, diante da inércia, a testemunha tentou contato novamente, porém não foi atendida e, notou que Maeldson havia apagado todo o conteúdo de mensagens/áudios em que combinavam o frete.

Nesse ponto, importante destacar que embora tenha negado participação na prática delitiva, o acusado confirma contato/contratação do freteiro, bem como confirmou que acompanhou/esteve presente durante o descarregamento do gado.

Outrossim, o denunciado Antônio confirmou que Maeldson utilizou de sua propriedade sem autorização para descarregar o gado adquirido de forma ilícita, situação que se repetia pela segunda vez.

Dessa forma, a circunstância do delito e o conjunto de provas são suficientes para formar a convicção desta magistrada e ensejar a condenação de DORVAL JUGLES MARTINS e MAELDSON DE LIMA DOS SANTOS, pela prática dos crimes de estelionato (fato 03 e 04).

Em relação a vítima Edson – fato 03 -, há que se consignar que os elementos produzidos nos autos demonstram que a vítima é pessoa simples, idosa, não dotada de malícias, que, acreditando na boa intenção do acusado Dorval não conferiu o cheque recebido, entregando a ele o gado negociado, além de R$ 1.000,00 (mil reais) correspondente à compra de carneiros que não foram entregues, restando sobejamente demonstrada a intenção dolosa dos acusados.

Por se tratar de vítima idosa, presente, portanto, a incidência da causa de aumento de pena previsto no §4o, do art. 171 do Código Penal, razão pela qual, será considerada na terceira fase da dosimetria da pena.

Outrossim, reconheço a continuidade delitiva, entre os crimes de estelionato perpetrados contra as vítimas Edson e Valdir, uma vez que foram cometidos nas mesmas condições de modo, tempo e lugar, bem como a idêntica finalidade de obter lucro indevido, razão por que a pena será aumenta em 1/6 (um sexto) na terceira fase da dosimetria da pena. [...]

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DA DENÚNCIA, e o faço para: [...]

d) CONDENAR os acusados DORVAL JUNGLES MARTINS e MAELDSON DE LIMA DOS SANTOS, com qualificação nos autos, com incurso nas penas dos artigos 171, §4o e art. 171, caput, ambos do Código Penal.

Passo à individualização da pena, na forma do art. 68 do Código Penal: [...]

Analisando, pois, o conjunto das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em:

- 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa – em relação ao crime cometido contra vítima Edson;

- 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa - em relação ao crime cometido contra vítima Valdir;

Na segunda fase da dosimetria, inexistem causas agravantes, todavia, presente a circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, porém, deixo de atenuar a pena por ter a fixado no patamar mínimo legal, consoante o entendimento da Súmula 231 do STJ, razão pela qual mantenho as penas acima fixadas.

Indo à terceira fase de fixação da pena, em relação ao crime cometido contra a vítima Edson, inexistem causa de diminuição de pena, todavia, presente a causa de aumento prevista no §4o, do art. 171 do Código Penal (crime cometido contra idoso), razão pela qual, aumento em 1/3 (um terço) passando a dosá-la em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa;

Em relação ao delito cometido contra a vítima Valdir inexistem causas de diminuição ou aumento de pena, atingindo a pena de 01 (um) ano e 10 (dez) dias-multa.

Em sendo aplicável ao caso a regra prevista no artigo 71 do Código Penal (crime continuado), à vista da existência concreta da prática de 02 (dois) crimes, que tiveram suas penas individualmente dosadas em patamares diversos, aplico somente a pena mais grave, aumentada do critério ideal de 1/6 (um sexto), ficando o réu condenado DEFINITIVAMENTE, à pena de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias multa. [...]

DO RÉU MAELDSON DE LIMA DOS SANTOS:

A culpabilidade do réu, ou seja, o grau de reprovabilidade de sua conduta é inerente ao delito, especialmente porque as circunstâncias que acarretariam o aumento da pena nessa fase, serão utilizadas nas etapas seguintes da dosimetria.

O réu possui maus antecedentes criminais, em razão do registro de 02 (DUAS) sentenças penais condenatórias com trânsito em julgado em data anterior ao crime apurado neste processo: SEEU n. 2000496-41.2023.8.11.0055. Desta feita, a primeira condenação será usada nessa fase da dosimetria, com circunstância judicial negativa (art. 59 do CP) e a outra será usada para o reconhecimento da circunstância agravante da reincidência, na segunda fase da dosimetria da pena.

Quanto à conduta social e personalidade, não há elementos nos autos que possibilitem a valoração negativa.

As circunstâncias, as consequências e os motivos não excederam ao tido como inerente ao crime praticado.

O comportamento da vítima em nada influenciou para a prática delituosa.

Analisando, pois, o conjunto das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em:

- 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa – em relação ao crime cometido contra vítima Edson;

- 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa - em relação ao crime cometido contra vítima Valdir;

Na segunda fase da dosimetria, inexiste circunstância atenuante de pena, todavia, presente a circunstância agravante do art. 61, inciso I, do Código Penal (reincidência), razão pela qual agravo as penas em 1/6 (um sexto), passando a dosá-las em:

- 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa – em relação ao crime cometido contra vítima Edson;

- 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa - em relação ao crime cometido contra vítima Valdir;

Indo à terceira fase de fixação da pena, em relação ao crime cometido contra a vítima Edson, inexistem causa de diminuição de pena, todavia, presente a causa de aumento prevista no §4o, do art. 171 do Código Penal (crime cometido contra idoso), razão pela qual, aumento em 1/3 (um terço) passando a dosá-la em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa;

Em relação ao delito cometido contra a vítima Valdir inexistem causas de diminuição ou aumento de pena, atingindo a pena de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Em sendo aplicável ao caso a regra prevista no artigo 71 do Código Penal (crime continuado), à vista da existência concreta da prática de 02 (dois) crimes, que tiveram suas penas individualmente dosadas em patamares diversos, aplico somente a pena mais grave, aumentada do critério ideal de 1/6 (um sexto), ficando o réu condenado DEFINITIVAMENTE, à pena de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 18 (dezoito) dias multa.

Fixo o regime SEMIABERTO para início do cumprimento de pena, tendo em vista tratar-se de condenado REINCIDENTE, [...].”
(
Suelen Barizon Hartmann, juíza de Direito - ID 309942924)

Pois bem.

As materialidades delitivas estão consubstanciadas no Termo de Reconhecimento de Objeto no 2025.16.23329 (ID 309942416 - fls. 23), Termo de Depósito no 2025.16.23366 (ID 309942416 - fls. 29), Auto de Avaliação no 2025.16.23327 (ID 309942416 - fls. 58), Auto de Apreensão no 2025.16.31847 (ID 309942420), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Elinton Luis Francioli de Aquino, policial militar (ID 309942416 - fls. 6/7), Marcelo Francisco de Oliveira, policial militar (ID 309942416 - fls. 9/10), Edson Pires de Camargo, vítima (ID 309942416 - fls. 14/15), Eduarda Carvalho Camargo, testemunha (ID 309942416 - fls. 17/18), Valdir Alves da Silva, vítima (ID 309942416 - fls. 19/20), Douglas Santos Freitas, testemunha (ID 309942416 - fls. 39/41), José Henrique Assunção Sousa, testemunha (ID 309942416 - fls. 46/48), Antônio Jose da Silva, codenunciado (ID 309942416 - fls. 51/53), Felipe Pereira de Barros, testemunha (ID 309942425), José Edson dos Santos, testemunha (ID 309942426), Elisangela Ferreira, investigadora de Polícia (ID 309942431) e os apelantes MAELDSON DE LIMA DOS SANTOS (ID 309942436), DORVAL JUNGLES MARTINS (ID 309942437).

Em Juízo, foram ouvidos José Henrique Assunção Sousa, testemunha, Elinton Luis Francioli de Aquino, policial militar, Douglas Santos Freitas, testemunha, Edson Pires de Camargo, vítima, Valdir Alves da Silva, vítima, Patricio da Silva, policial militar, Ernandes da Silva, testemunha, Leonardo Carneiro, testemunha, Lauri da Silva, investigador de Polícia, José Henrique Assunção Sousa, testemunha, Felipe Pereira de Barros, testemunha, Antônio Jose da Silva, codenunciado e os apelantes DORVAL JUNGLES MARTINS e MAELDSON DE LIMA DOS SANTOS (Relatório de Mídias - ID 309942920 e 309942921).

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que, no dia 18.1.2025,
DORVAL JUNGLES MARTINS e MAELDSON DE LIMA DOS SANTOS [
apelantes] obtiveram vantagem ilícita ao induzir as vítimas Edson Pires de Camargo e Valdir Alves da Silva em erro, mediante artifício, ao comprar 11 (onze) semoventes - 6 (seis) bois, uma vaca, 4 (quatro) novilhas e 1 (um) cavalo - por meio de cheque falsificado, no valor de R$ 27.500,00 (vinte e sete mil e quinhentos reais) e promessa de transferência de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a qual não foi realizada (ID 309942448).

As narrativas das vítimas [Edson Pires de Camargo e Valdir Alves da Silva] são coerentes no sentido de que efetuaram a venda dos animais diretamente a
DORVAL JUNGLES MARTINS [apelante], mas não notaram que o cheque entregue pelo apelante, no valor de
R$ 27.500,00 (vinte e sete mil e quinhentos reais),
era falsificado
(Relatório Mídias - ID 309942920).

Essa versão está corroborada pelo depoimento do policial militar
Elinton Luis Francioli de Aquino
que, em diligências, localizou os animais pertencentes às vítimas com José Henrique Assunção Souza [motorista], o qual afirmou ter sido contratado por
MAELDSON DE LIMA DOS SANTOS [apelante] para
transportar os semoventes (
Relatório de Mídias - ID 309942920).

Como bem pontuado pela i. PGJ,
“DORVAL ludibriou Edson e Valdir, agindo com dolo antecedente, simulando interesse legítimo na compra dos animais, utilizando cheque falsificado e prometendo pagamento via Pix que não foi realizado. Destaca-se, inclusive, que o Apelante DORVAL tinha plena ciência de que o cheque utilizado era falsificado, e o utilizou no fato para não ficar no prejuízo. MAELDSON, embora não tenha participado diretamente da negociação, tinha ciência da conduta ilícita de DORVAL, providenciando o transporte e o local de descarregamento dos animais obtidos de forma fraudulenta”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 323559354).

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui valor probatório diferenciado, desde que corroborada pelos demais elementos probatórios, devendo “
prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
” (STJ, AgRg no AREsp 2315553/MG - Relator: Min. Ribeiro Dantas - Quinta Turma - 19.9.2023).

Outrossim, a sentença condenatória
“se fundamentou na prova coligida em Juízo, consistente no depoimento das vítimas e testemunhas, dentre elas policiais que realizaram”
a apreensão dos semoventes, a demonstrar que os apelantes obtiveram vantagem econômica ilegal (STJ - HC: 471082 SP, Relator: Min. Felix Fischer, Quinta Turma, 30.10.2018).

Assim sendo, as responsabilizações penais por estelionato e estelionato majorado [contra pessoa idosa] devem ser mantidas.

Passa-se à revisão da dosimetria de DORVAL JUNGLES MARTINS:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base no mínimo legal, ou seja, 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes, a fixar a pena intermediária em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, reconheceu a causa de aumento prevista no § 4o, do art. 171 do CP (crime contra idoso) e elevou a pena em 1/3 (um terço), a 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

De fato, a vítima Edson Pires de Camargo possuía mais de 60 (sessenta) anos na data dos fatos, em 18.1.2025 (ID
309942416 - fls. 14/15).

Ressalta-se que a majorante
“deve ser considerada na dosimetria da pena, uma vez que o agente valeu-se da condição de maior vulnerabilidade da vítima”
(STJ - AgRg no REsp: 2083854 SP 2023/0228375-0, Relator: Jesuíno Rissato, Sexta Turma, 22.5.2024).

Em relação à continuidade delitiva, extrai-se que os estelionatos foram praticados contra duas vítimas [Edson Pires de Camargo e Valdir Alves da Silva], de modo elevar a pena na fração de 1/6 (um sexto).

Aplicável julgado desta e. Câmara:

“A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações”
(AP no 0000171-77.2014.8.11.0100, Primeira Câmara Criminal, 5.11.2025)

Assim sendo, conserva-se a pena definitiva em 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa,
mantidos o regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, a critério do Juízo da Execução (LEP, art. 66, V, ‘a’).

Passa-se à revisão da dosimetria de MAELDSON DE LIMA:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, ao considerar os maus antecedentes, pois o apelante possui condenação definitiva por
receptação (Ação Penal no 0003058-62.2020.8.11.0055, trânsito em julgado em 26.9.2023).

Na segunda fase, inexistem atenuantes.

O juiz da causa reconheceu a agravante da reincidência (CP, art. 61, I), porque o apelante registrava outra condenação definitiva, à época dos fatos (
18.1.2025), decorrente de
posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (Ação Penal no 1001309-51.2024.8.11.0055, trânsito em julgado em 27.5.2024), a elevar a pena intermediária em 1/6 (um sexto), a 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, reconheceu a causa de aumento do crime ser cometido contra pessoa idosa, em razão de
Edson Pires de Camargo [vítima] possuir mais de 60 (sessenta) anos na data dos fatos (ID
309942416 - fls. 14/15).

Em seu turno, o apelante MAELDSON DE LIMA prestou apoio direto e relevante na prática delitiva, ao contratar motorista para o transporte dos semoventes, conforme depoimento do investigador de Polícia Lauri da Silva.

Com efeito
, a participação de menor importância (CP, art. 29, § 1o) não se mostra cabível quando o agente “
presta apoio externo ao seu comparsa, especialmente no deslocamento[...], devendo ser responsabilizado penalmente pela prática do crime
” (TJMT, AP no 0004527-33.2016.8.11.0040, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 22.9.2023).

Assim sendo, não se reconhece a incidência dessa causa de diminuição (CP, art. 29, § 1o).

Por fim, o juiz da causa reconheceu a continuidade delitiva [duas vítimas], a fixar a pena definitiva em 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.

Quanto ao regime inicial, a pena imposta [inferior a quatro anos] e a reincidência justificam o semiaberto (CP, art. 33, § 2o, ‘b’; STJ, AgRg no HC 823828/SP, Rel: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 16.8.2023; STJ, Súmula 269).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025